Tribunal: TJMT
Processo: 0012792-30.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012792-30.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON DENIS TIBIS MEIRELES - CPF: 059.440.931-45 (APELANTE), EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS (APELANTE), FABRICYO ROSA DOS SANTOS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICYO ROSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FABRICIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 374.401.028-78 (APELANTE), EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS - CPF: 053.595.881-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, “CAPUT” DA LEI 12.850/13). FALSA IDENTIDADE. (ART. 307, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº11/2017-TP COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE O CRIME SE CONSUMOU
INVIABILIDADE
. DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO.
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
INVIABILIDADE
. DENÚNCIAS APONTARAM QUE OS APELANTES ALUGARAM A RESIDÊNCIA OBJETIVANDO PRATICAR CRIMES NA REGIÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS NOS AUTOS.
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
DESCABIMENTO
. RESOLUÇÃO Nº 187/2019-CPJ. ATRIBUIÇÕES DO GAECO. ATUAR EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E PALAVRA DOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PENA.
READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. BIS IN IDEM.
IMPROCEDÊNCIA
. REPRIMENDA APLICADA CORRETAMENTE, NÃO HOUVE DUPLA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1
.
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.

(HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)”

2.

Conforme delineado nos autos, após denúncia anônima, a equipe policial envidou esforços realizando diligências no sentido de elucidar os fatos informados, chegando ao local em que foram encontrados os apelantes. Tal assertiva é corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha PM, que confirmou a versão apresentada em fase de investigação, afirmando que a sua guarnição recebeu uma denúncia noticiando que havia chegado na cidade de Alto Araguaia pessoas que pertenciam à facção criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC", os quais tinham se deslocado até lá para praticar um salve e roubos na região.

3
.
A Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial.

4. É sabido que o crime de organização criminosa, delineado na Lei nº 12.850/2013, é crime de ação múltipla, bastando para sua configuração que a conduta do agente se amolde a qualquer dos verbos descritos no art. 2º da referida lei. Ressalta-se que para sua caracterização, não é necessário que seus membros executem as infrações penais para as quais se associaram, sendo a prática dos delitos crimes autônomos.

5.

Reprimenda aplicada corretamente. Ao aplicar a pena-base o magistrado utilizou somente três circunstâncias judiciais desfavoráveis e utilizou a reincidência somente na segunda fase, não havendo que se falar em bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Fabricyo Rosa dos Santos, Ewerson Henrique Nogueira Campos e Janderson Denis Tibis Meireles contra sentença proferida pelo juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Fabricyo Rosa dos Santos
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13) e por falsa identidade (art. 307,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção no regime semiaberto e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa fixados no mínimo;
2) Ewerson Henrique Nogueira Campos
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa fixados no mínimo;
3) Janderson Denis Tibis Meireles
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13) e por falsa identidade (art. 307,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção no regime semiaberto e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 181543434, p. 164/168).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,

pleitearam todos os réus, preliminarmente:
a)
nulidade por incompetência pela inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 11/2017-TP;
b)
remessa dos autos para Barra do Garças/MT pela competência relativa;
c)
nulidade da prisão em flagrante e de todas as demais provas;
d)
nulidade de atuação do Ministério Público pela violação do princípio do promotor natural; no mérito:
e)
absolvição por não constituir infração ou por insuficiência probatória;
f)
readequação da dosimetria (ID 181546655).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 181546657). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e desprovimento do recurso (ID 188108157).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia chegado à cidade alguns integrantes da organização criminosa denominada de PCC (primeiro comando da capital), diante das informações, os agentes estatais se descolaram até a residência e constatou que os apelantes alugaram um quitinete em Pontal do Araguaia/MT, pois almejavam praticar roubos na região. Neste ponto, é importante mencionar que o local sequer continha mobília, indicando se tratar de um lugar para habitação temporária conforme demonstra o Laudo de Exame Pericial de Local (ID 181543421, p. 144).

Ao serem questionados, confessaram que são integrantes da referida facção criminosa e ainda, Fabricyo e Janderson, visando impedir a ciência das persecuções instauradas, cometeram o delito de falsa identidade, pois se identificaram com outros nomes.

Partindo dessas premissas, atento ao arcabouço fático probatório utilizo o parecer ministerial como razão de decidir a fim de se evitar tautologia:

“(...) Antes de adentrar a questão de fundo, de se destacar que os presentes autos versam sobre a ação de um grupo criminoso organizado, intitulado Primeiro Comando da Capital – PCC, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obtenção, direta ou não, de vantagens mediante a prática de infrações penais.

Deflui dos autos que no dia 07.10.2019, os apelantes foram presos em flagrante delito por integrarem pessoalmente a mencionada organização criminosa.

Os autos da prisão em flagrante foram analisados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, ocasião em que decretou a prisão preventiva dos ora apelantes.

A peça acusatória narra de que Janderson Denis Tibis Meireles, integrou a facção em 03.04.2017, sob a matrícula nº 50336, onde recebeu o epiteto de “JANJÃO”.

No tocante a Ewerson Henrique Nogueira Campos, segundo a inicial, compõe a organização criminosa desde 26.11.2017, sob a matrícula nº. 36467, sendo identificado pela alcunha “RAJADA”.

Relata que os apelantes teriam alugado uma casa situada na Rua Itália, Bairro Maria Joaquina, em Pontal Araguaia/MT, local aonde, segundo denúncias anônimas almejavam se instalar para praticar roubos na região. Que o imóvel não possuía mobília, indicando tratar-se de um lugar para habitação temporária e o motivo da Polícia Militar ter adentrado a mencionada residência no dia 07.10.2019, decorreu do recebimento de uma denúncia anônima informando que alguns membros do PCC estavam no local, oportunidade em que os policiais verificaram que tanto Ewerson quanto Janderson faziam uso de tornozeleira eletrônica enquanto que Fabricio e Janderson se atribuíram falsa identidade no intuito de obterem vantagens.

O juízo declinou a competência para a Vara Especializada da Capital.

A denúncia foi recebida em 19.12.2019.

Após a citação os apelantes solicitaram assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e apresentaram resposta à acusação opondo, no mesmo ato exceção de incompetência.

Sobrevieram as audiências de instrução com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos apelantes, seguidas pelo requerimento de revogação da prisão preventiva e nulidade da audiência por violação ao Princípio do Promotor Natural.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos ora apelantes, enquanto a defesa pugnou pela improcedência da denúncia.

Por ocasião da sentença, o juízo singular julgou procedente a denúncia, e condenou os ora apelantes nos moldes já descritos revogando-lhes a prisão preventiva.

Fato é que, encerrada a instrução criminal, a sentença foi categórica em realçar o farto conjunto de provas, consistente nos depoimentos dos policiais militares, acostados no ID. 81385501, pág. 37 e ID. 81385501, pág. 41 e Boletim de Ocorrência (fls. 54/55) dando conta da suposta prática dos delitos descritos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 307 do Código de Processo Penal.

A r. Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação. (ID nº 81385502 – fls. 16) Por idênticas as alegações e por questão metodológica, passamos a apreciar, em primeiro lugar, as preliminares postas no apelo, relegando para momento posterior o exame das pretensões recursais de absolvição os critérios de cálculo das penas aplicadas.

1) Da alegada incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital
. Os apelantes estreiam a sua irresignação aduzindo, em síntese, a incompetência do Juízo a quo sob a assertiva de que, a fundamentação na resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno desse egrégio Tribunal de Justiça, viola tanto a Constituição Federal como Lei Federal. Para tanto aduzem que a manutenção da expressão “com jurisdição em todo o Estado”, contraria dispositivo da Constituição, julga válida a lei local contestada em face a Constituição e da lei federal, nos termos do inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, art. 102 da Constituição Federal além de contrariar os artigos 22, I, e art. 5º, LIII, ambos da CF, bem como os artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.

Asseveram, ainda, a violação dos critérios de modificação de competência conexão e continência (artigos 69, 76 e 78 do CPP), violação do critério de fixação de competência por prevenção (art. 83 do CPP) e competência decorrente da especialização das Varas, competência atraída pelo local em que ocorreu o crime à qual for cominada a pena mais grave (art. 78, II, a, do CPP).

A temática envolvendo a autorização, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, para que os Tribunais procedam a especialização de Varas para o processamento de feito restritos por matéria, não é nova e, por mais de uma vez, já foi apreciada no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça.

É sabido que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não está sujeita ao princípio de reserva de lei.

Por tratar-se de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, não se cuidando de alteração de competência material absoluta, é perfeitamente legítima a sua especialização via de Ato Administrativo.

Ao dispor que a “competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”, o artigo 74 do CPP, trata apenas de conferir autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Ainda no ano de 2009, o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 99818/SP, da relatoria do Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJ 13.10.2009, assim dispôs:

(...) Os provimentos em questão são normas administrativas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que especializaram certas varas federais, já existentes, para o julgamento de determinados delitos, de modo a facilitar o combate aos mesmos e objetivando a uma melhor prestação jurisdicional, regras que já foram inclusive consideradas não ofensivas aos princípios constitucionais do Juiz Natural e da Legalidade, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Superior Tribunal. E isso porque o art. 96, I, alíneas a d, da Constituição Federal, confere privativamente aos Tribunais competência para a " eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos ", também para " a alteração da organização e divisão judiciárias ", dando autonomia ao Poder Judiciário para dispor, administrativamente, sobre o funcionamento e competência dos órgãos jurisdicionais locais. Trata-se, portanto, de alteração de competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, e não de alteração de competência material(aquela prevista na Constituição Federal), não se podendo, nesse contexto, cogitar que a inobservância das referidas regras ofendem o princípio do Juiz Natural, constitucionalmente albergado (art. 5º, LIII, da CF/88).Esta é também a posição do pretório Excelso, verbis: III A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV Ordem denegada" (HC n. 113.018/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/11/2013).

De fato, a Suprema Corte, há muito, havia decidido que, verbis:

(...) O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. (HC 91024 / RN, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.08.2008)

Sobre o específico ponto, quanto à possibilidade de atribuir-se competência territorial a todo o Estado para a vara do crime organizado, o STF teve oportunidade de decidir, na ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luis Fux, DJ 14.06.2013):

(...) 9. Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.

Mais recentemente, o e. STJ, decidindo precisamente sobre a competência da Vara do Crime Organizado de Mato Grosso, no habeas corpus HC 237956/MT, deixou assentado a sua legitimidade inclusive para conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do estado, verbis:

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e"d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. (HC 237956 / MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 12.06.2014). (grifamos)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, igualmente e por mais de uma vez, já reconheceu a competência definida na Resolução nº 11/2017-TP do TJMT que especializa varas para o processamento do feito, por matéria, conforme asseverou o Des. Pedro Sakamoto por ocasião do julgamento da AC nº1639-90.2013.811.0042

(...) “ a matéria concernente à competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Capital já foi amplamente analisada por este Tribunal de Justiça, firmando-se o entendimento de que referido juízo especializado tem atribuições para o exame de tal ordem de delitos”.

Ao deliberar sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça, por mais de uma vez decidiu, verbis:

(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT – competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso (...) (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 Amarildo Cesar Fachone, Promotor de Justiça designado) " A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Registra-se que, os Tribunais Superiores firmaram entendimento segundo o qual os Tribunais de Justiça podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso, uma vez que não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, “visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais”, de modo que “a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013).

Assim sendo, em se tratando de tema superado no âmbito dos Tribunais, não há se falar na incompetência da Vara Especializada da Capital e consequentemente no provimento do presente recurso.

2) A alegada violação ao Princípio do Promotor Natural.

A preliminar arguida consiste em verificar a possibilidade de atuação de Promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO somente até o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 4ª, VII, da Lei Complementar n.º 119/2002 e artigo 8º, VII, da Resolução 16/2003-CPJ sob o argumento de violação ao Princípio do Promotor Natural.

Alega-se que a atuação dos membros atuantes no GAECO, deu-se de forma irregular, ao arrepio das normas de organização institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Argumenta-se que o fato de o GAECO ter permanecido na condução do processo após o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, culminou em ofensa ao disposto no artigo 4º, VII, da LC 119/2009.

Primeiramente, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em Promotor de encomenda, Promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

As normas internas corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No âmbito do foro territorial do Estado de Mato Grosso o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

Os membros do MP que atuam no referido grupo têm suas atribuições expressamente previstas na mencionada lei, cujo artigo 4º, em seus § § 2º e 3º, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial.

E o § 3º do referido artigo, especificamente prescreve que A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”

A regra tem significado inequívoco, qual seja: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

É uma máxima da hermenêutica que o intérprete deve procurar uma leitura da norma conforme a sua acepção natural, não havendo sentido supor que o referido § 3º do art. 4º da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Se esse fosse o raciocínio, não teria explicação alguma o § 2º do mesmo artigo da LC n. º 119/2002, ao estabelecer que “§ 2º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso”.

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2º e 3º da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2º do art. 4º prevê em favor do GAECO a possibilidade de atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3º faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO, ou seja, as normas ampliam a atuação do órgão de investigação especializado, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Ademais, imperioso destacar que o GAECO – órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado –, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com a especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras. Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso.

A atuação constitui verdadeira força/tarefa estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do crime organizado, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta vultosas quantias financeiras, corroendo a segurança pública e os valores sociais.

O estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado é imperioso. Evidente, portanto, que não é razoável aceitar a interpretação simplista de que os membros designados a atuar no GAECO somente teriam atribuição para a fase investigativa.

Não há, portanto, justificativa para sustentar que o § 3º do art. 4º da LC 119/2002 (quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos após distribuição da denúncia) seja destinado a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Essa interpretação é absurda e contraditória, ao passo que permite que a denúncia (peça de estreia da fase judicial) seja oferecida pelo Promotor de Justiça membro do GAECO, mas não permite a atuação do referido membro na instrução processual.

Com efeito, a consolidação da pretendida divisão de atribuições do grupo especializado coloca em risco o resultado dos trabalhos em curso e compromete a capacidade do Estado em combater a criminalidade organizada. Não bastasse o fato de as atribuições terem fonte na própria lei, o Ministério Público, por seu órgão colegiado máximo, o Colégio de Procuradores de Justiça, regulamentou as atribuições dos promotores de justiça do referido órgão em resoluções sucessivas, desde 2003, notadamente com a finalidade de melhor disciplinar a coatuação de mais de um órgão no processo criminal, atento à necessidade de assegurar a garantia à independência funcional em benefício da própria coletividade. Por bem explicitado o histórico da normatização, convém transcrever ipsis litteris o seguinte trecho das contrarrazões ministeriais:

[...] Foi assim que a antiga Resolução nº 16/2003-CPJ, em plena harmonia com a LC 119/2002, estabeleceu logo no seu artigo 1º: “Art. 1º. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial, podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.” E após discriminar as atribuições do órgão no artigo 8º, o seu parágrafo único é igualmente expresso ao dispor: “Parágrafo único – Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso.” O referido inciso VII da aludida resolução prevê as atribuições: “VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo”.

A referência feita no parágrafo único a ação penal, (mencionada no inciso VII), não foi feita de molde a restringir a coparticipação do GAECO até o oferecimento da denúncia. Se essa fosse a intenção, não haveria razão para se dizer durante o curso da ação penal; pois, a despeito da imperfeição do termo, já que denúncia não tem curso, o que se pretendeu foi simplesmente fazer remessa a regra do inciso VII, que estabelece a atribuição dos promotores do órgão para continuar atuando no curso do processo criminal juntamente com o Promotor local.

Posteriormente, houve a edição da Resolução nº 187/2019- CPJ (vigente) que dispõe em seu artigo 6º, VI, § 1º que são atribuições do GAECO: “(...) VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição; (...) § 1º Faculta-se aos integrantes do GAECO requererem medidas cautelares e o oferecimento de denúncia em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição com o crime conexo, nas investigações que tenha conduzido, ainda que o delito apurado não tenha sido praticado no âmbito de grupos ou organizações criminosas (...)”

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento nº 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7ª. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas. Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. Veja, portanto, que com a alteração da referida competência, os Promotores de Justiça designados a atuar neste GRUPO ESPECIAL se tornaram os Promotores Naturais para atuar nas demandas que envolvem Organizações Criminosas e seus crimes conexos (autuação extrajudicial e judicial), vinculando-se, no tocante a esta atribuição, junto à VARA ESPECIALIZADA. Assim, não há justificativa para sustentar que o § 3º do art. 4º da LC 119/2002 (quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos após distribuição da denúncia) seja destinado a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia, como querem os requerentes.

Outro aspecto que reforça a atribuição dos membros do Grupo Especializado para atuação na instrução criminal é o fato que tal atribuição foi estendida a quatro outras Promotorias de Justiça Criminal da Capital, sem afastar a atribuição própria do GAECO/MT. Veja: Resolução nº 192/2020-CPJ: “[...] Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14ª, 17ª, 18ª e 24ª Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles relacionados às organizações criminosas, podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO [...]” (NR) A previsão trazida pela Resolução nº 192/2020-CPJ, ampliando a atribuição de Promotores de Justiça no combate ao CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, não afasta a legalidade da atuação Promotores de Justiça do GAECO, apenas ilustra a atenção e preocupação que a instituição tem no combate a esta grave e complexa modalidade criminosa, com tentáculos que atravessam as fronteiras nacionais. Destaca que, a novel atribuição do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, composto pelas 14ª, 17ª, 18ª e 24ª Promotorias de Justiça da capital, não é excludente das atribuições do GAECO, mas, concorrente, eis que não poderia uma simples Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça revogar texto expresso da Lei Complementar nº 119/2002, em homenagem ao critério da hierarquia, ínsito à solução do conflito aparente de normas.

Inegável, portanto, que a Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial.

Outrossim, importante ressaltar, ainda, que, os mesmos argumentos aqui expendidos pela defesa dos apelantes, já foi objeto do Habeas Corpus n.° 1000981-34.2020.8.11.0000, que, no dia 29/07/2020, teve denegada a ordem por unanimidade, entendendo que o promotor de Justiça do GAECO, que atuou judicialmente na ação originária, tinha plena competência para oficiar perante a 7ª Vara Criminal, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais praticados na fase judicial. (ID nº 181646657)

3) Nulidade da prisão decorrente de denúncia anônima e desprovida de fundada suspeita, ou seja, nulidade por derivação das demais provas.

O argumento dos apelantes, no sentido da nulidade da prisão dos apelantes em razão da entrada dos policiais na residência alugada pelos apelantes, mediante denúncia anônima não procede. Em que pese o esforço argumentativo da i. defesa, é dos autos que após denúncia anônima, a equipe policial envidou esforços realizando diligências no sentido de elucidar os fatos informados, chegando ao local em que foram encontrados os apelantes. A assertiva é corroborada pelo depoimento em juízo da testemunha PM Valdinei Alves Borges, que confirmando a versão apresentada em fase de investigação, informou que a sua guarnição recebeu uma denúncia noticiando a chegada, no Município de Alto Araguaia, de pessoas pertencentes a facção criminosa " Primeiro Comando da Capital - PCC", com o intuito de praticar um “salve” e roubos na região. Destacou que após o recebimento da denúncia, realizaram diligências por dois dias, quando, então, chegaram até a referida kitnet e se depararam com os apelantes, que uma vez abordados identificaram-se com nomes inexistentes no sistema. Perceberam que no local não havia nenhuma mobília, e, após uma série de contradições sobre seus dados pessoais, bem como acerca dos dias em que permaneceriam no local, e o que teriam vindo fazer na cidade, foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil, para que fosse realizada uma averiguação mais apurada, mormente ante a possibilidade de terem apresentado nomes falsos, ocasião em que teria ficado constatado a falsidade na apresentação de seus nomes, bem como que um deles fazia uso de tornozeleira. Confirmou, ainda, que os apelantes acabaram por confessar que eram faccionados da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC". Some-se ao narrado, o depoimento da testemunha Deocleciano Lima de Sousa confirmatório em Juízo das informações contidas no Relatório Policial (fls. 126/127 do pdf), no sentido de que os próprios apelantes confessaram, de forma informal, serem membros da organização criminosa " Primeiro Comando da Capital PCC" verificando-se, ainda, nas investigações, que possuíam diversas passagens policiais por diversos crimes. Ademais, a testemunha Sidney Cardoso da Silva corroborou, integralmente, em Juízo as informações contidas no Relatório Policial de fls. 126/127 no sentido de que diante das investigações realizadas, conseguiram identificar a real identidade dos apelantes, vez que haviam apresentado nomes falsos no momento da abordagem e na confecção do Boletim de Ocorrência. Afirmou que de posse da real identidade dos apelantes, realizaram levantamento de informações, inclusive junto a outros colegas policiais e de outras cidades, constatando que, de fato, eles integram o PCC e que teriam ido para Pontal do Araguaia/MT instalar a organização criminosa, tendo em vista que em Mato Grosso é o Comando Vermelho que está mais presente, ressaltando que essas informações foram repassadas até mesmo pelos próprios apelantes, que confirmaram as matrículas junto à organização criminosa do " Primeiro Comando da Capital - PCC". Igualmente foi verificado em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT, que o trio de apelantes é réu em outras ações penais, bem como são reincidentes, vez que possuem condenações penais transitadas em julgado (PEP Códigos 20001075 e 20001033 - 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra, e Processo Código 187207 - Vara Única Criminal de Primavera do Leste). Sem dizer que à época da prisão em flagrante, os apelantes cumpriam pena em regime semiaberto, monitorados por tornozeleiras eletrônicas, que na ocasião estavam desligados/desativados e/ou rompidos o que reforça a necessidade da prisão, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim sendo, diante de tantos elementos indicativos de crime não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima conforme reiteradamente vêm decidindo os Tribunais, verbis:

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar decisões que determinam a expedição de mandados de busca e apreensão, que deferem interceptações telefônicas e que decretam a prisão preventiva com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas. Precedentes. ... (STJ - RHC: 127748 RS 2020/0126274-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) (grifamos) (...) 2. É válida a prisão temporária quando houver fundadas razões de que o paciente seja integrante de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, em especial de invasão de terras e milícia armada, e, em liberdade, possa atrapalhar nas investigações. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, a denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial.

Igualmente acertada é a colocação posta na sentença no sentido de que o apelante Ewerson Henrique Nogueira Campos asseverou no decorrer da audiência judicial que os policiais militares receberam o aval para adentrarem a residência (mídia da audiência de instrução e julgamento Cód. 602570 – parte 4, às 7:15)

Por consequência, se a abordagem motivada por denúncia anônima descreveu com precisão a prática delitiva, os autores, e o local, conduzindo-os até o órgão policial onde se confirmou a prática delitiva, não há se falar em nulidade ou contaminação das provas angariadas.

4) Atipicidade dos delitos de organização criminosa e do delito de falsa identidade.

O argumento dos apelantes, no sentido de que não houve investigação por parte da Polícia Civil e que a base da denúncia, relativamente ao crime de organização criminosa, deu-se, unicamente, através dos interrogatórios em sede inquisitorial, sem provas nos autos não prospera.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que contém a qualificação dos denunciados, a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, a classificação dos crimes imputados aos réus e o rol de testemunhas. A prisão dos apelantes fruto de flagrante delito efetuado pela Polícia Militar, foi efetuada em virtude de integrarem pessoalmente a organização criminosa intitulada " Primeiro Comando da Capital - PCC", caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obtenção de vantagens indevidas, mediante a prática de infrações penais. O auto de prisão em flagrante colacionado aos autos, os depoimentos dos policiais militares e o Boletim de Ocorrência (fls. 54/55) dando conta da suposta prática dos delitos descritos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 307 do Código de Processo Penal corrobora a assertiva.

Conforme bem colocou e DD. Promotor de Justiça por ocasião do oferecimento das contrarrazões:

[...] e o crime de organização criminosa, delineado na Lei nº 12.850/2013, é crime de ação múltipla, bastando para sua configuração que a conduta do agente se amolde a qualquer dos verbos descritos no art. 2º da referida lei. Ressalta-se que para sua caracterização, não é necessário que seus membros executem as infrações penais para as quais se associaram, sendo a prática dos delitos crimes autônomos. In casu, os apelantes EWERSON, FABRICYO e JANDERSON foram denunciados por “ integrar pessoalmente a organização criminosa intitulada “Primeiro Comando da Capital”, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais” (sic). O verbo integrar significa fazer parte de um grupo ou coletividade, sentir-se parte de alguma coisa. Conforme explanado na peça acusatória, calculase que existam hoje, cerca de cento e trinta mil pessoas ‘cadastradas’ e que fazem parte da facção Primeiro Comando da Capital – PCC, organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre seus membros, que possuem o objetivo em comum de obter vantagens mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas são superiores a quatro anos. Com efeito parece impossível a identificação de todos os membros da referida facção criminosa e, ainda que o fosse, não haveria possibilidade humana, material e processual para se denunciar tantos agentes em um único processo. Verifica-se que as diligências realizadas pela polícia judiciária civil angariaram os indícios necessários e suficientes para demonstrar que os réus Eweson, Fabricio e Janderson integram a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC de forma que andou bem a sentença de piso ao condenar os apelantes pelo delito de integrar organização criminosa estruturada, composta por muito mais que as quatro pessoas exigidas na Lei nº 12.850/2013, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória. (ID nº 181546657) O mesmo se diga da alegada atipicidade do delito de falsa identidade por ineficácia do meio utilizado. Querem os apelantes, o descarte da acusação por falsa identidade, tendo em vista que no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatórios, todos eles foram qualificados com a verdadeira identidade, numa forma demonstrativa que a suposta afirmação falsa de identidade não se mostrou eficaz para a prática do delito de falsa identidade. Mais uma vez há que se ressaltar o acerto da sentença. Os autos contemplam ampla de demonstração, de que tanto o apelante Fabrício como Janderson, vulgo “Janjão”, alegaram no momento da abordagem policial se atribuíram falsa identidade, na medida em que se identificaram como Maurício Rosa dos Santos e Alex Santos Meireles, respectivamente, falsidade essa, só detectada após diligências empreendidas pela equipe policial.

Ademais, é sabido que o crime de falsa identidade não carece de eficácia no tocante à pretensão final do autor, sendo suficiente à sua consumação, o fornecimento consciente e voluntário de dados inexatos sobre a sua real identidade.

Nesse sentido, mormente em relação a policiais militares e a consequente diligência a fim de apurar a verdadeira identidade do autor, pacífica é a jurisprudência. Veja-se:

(...) 2. Se o réu fornece nome falso aos policiais militares, sendo necessário que estes diligenciassem no sentido de descobrir sua verdadeira identidade, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, restou configurado o delito previsto no artigo 307, do CP. 3. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir da sua responsabilidade penal, que configura, portanto, o crime de falsa identidade. Inteligência da Súmula n. 522 do e. STJ. (...) (TJ-DF 20170310081769 DF 0007972-50.2017.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: 100 - 126)

II – Mérito.

1) Da inexistência de prova e insuficiência probatória.

Aduz a defesa dos apelantes que inexistem provas idôneas acerca da autoria e materialidade delitiva, vez que a investigação acerca de organização criminosa decorreu exclusivamente em razão da suposta confissão dos acusados durante o inquérito, que posteriormente foi retratada em Juízo. Alega que houve divergência acerca do conteúdo da denúncia anônima, e por fim, a autoridade policial não documentou qualquer diligência realizada acerca dos supostos registros cadastrais dos acusados na facção criminosa.

Em que pese o esforço argumentativo em defesa dos apelantes, tais argumentações devem ser rechaçadas. De início cumpre destacar que a materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes documentos: 1) auto de prisão em flagrante acostado à fl. 40 do pdf; 2) boletim de ocorrência nº 2019.301346 (fls. 96/97 do pdf); 3) Relatório Policial (fls. 126/127 do pdf); 4) Laudo de exame Pericial de Local (fls. 149/161 do pdf).

Outrossim, a autoria delitiva dos crimes imputados restou comprovada pelas provas juntadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As provas angariadas nos autos são contundentes e não deixam dúvidas no sentido de que os apelantes incorreram nos delitos a si imputados.

Ressalta-se que os fatos foram corroborados pelas testemunhas em juízo, conforme já mencionado em tópico anterior. Repisa-se que a testemunha Antônio Tavares do Nascimento, em juízo, corroborou seu depoimento prestado perante a autoridade policial às fls. 110/111 do IP, afirmando, em síntese, que foi contactado pela pessoa de “Alex”, que alugou a quitinete naquela data, afirmando que residiria, no local, com sua esposa e que pela manhã repassaria o dinheiro do aluguel. Porém, no dia seguinte, ocasião em que a testemunha se deslocou para a quitinete para receber o aluguel, a Polícia já havia chegado no local e já estava conduzindo os apelantes.

Ressaltou que Alex mentiu sobre alugar a quitinete para lá residir com sua esposa, posto que, na verdade, eram os apelantes que estavam ocupando o imóvel. Afirmou que quando chegou na quitinete se deparou com a polícia dando um “baculejo” no local (abordagem policial), ocasião em que manteve contato com Alex, o qual se deslocou até a quitinete e retirou os pertences que lá estavam. Os policiais militares ouvidos em juízo, conforme acima exposto, confirmam que os apelantes eram integrantes da organização criminosa PCC. Quanto aos apelantes, em Juízo, negaram as práticas delituosas, afirmando que foi “Alex” quem alugou a quitinete, bem como que foram até aquela cidade a procura de emprego, bem como que estavam fugindo dos membros do Comando Vermelho.

As declarações prestadas pelos apelantes, na fase judicial, corroboram as provas contidas nos autos evidenciando suas culpabilidades, franqueada pelo flagrante e confirmada por depoimentos testemunhais, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Ademais está pacificada a jurisprudência no sentido de que são válidos e merecem credibilidade como elementos de convicção os depoimentos prestados por policiais sob compromisso e o crivo do contraditório, devendo ser considerados como os de qualquer outra testemunha, à vista de que a presunção iuris tantum de veracidade labora em favor da autoridade pública policial que age no estrito cumprimento do dever legal.

Como se vê as provas angariadas nos autos são robustas e não deixam dúvidas quanto a prática dos delitos imputados aos apelantes, razão pela qual ficam rechaçadas as alegações de inexistência de provas, devendo a sentença condenatória ser mantida inalterada.

2) Da dosimetria da pena.

Ewerson Henrique Nogueira Campos

O apelante Ewerson alega que o Juízo valorou negativamente os antecedentes criminais, em razão da condenação nos autos n.º 9007-38.2018.8.11.0055, sendo, posteriormente, utilizada a mesma condenação para valorar negativamente a conduta social do apelante, vez que, em tese, usufruiria de progressão de regime, ocorrendo a valoração negativa mediante a análise do mesmo fato para circunstâncias judiciais diferentes, caracterizando o bis in idem. Assevera que o Juízo utilizou elementos do próprio tipo penal para exasperar a pena base quanto aos motivos do crime e aduz que na segunda fase da dosimetria, utilizou a mesma condenação criminal para aplicar a agravante da reincidência, configurando bis in idem, requerendo seja afastada a reincidência, já que valorada nas circunstâncias judiciais. Da análise da sentença é verificável que a dosimetria foi realizada de forma coerente e fundamentada. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente os antecedentes do apelante e as circunstâncias do crime. Igualmente fundamento que o apelante registra antecedentes criminais, conforme consultas no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos n.º 9007-38.2018.8.11.0055). O Juízo reconheceu a existência de três circunstâncias judiciais a) conduta social, vez que, gozando de benefício da progressão de regime, rompeu dolosamente a monitoração eletrônica; b) motivos, tendo em vista que o apelante pretendia estabelecer um braço da organização criminosa a fim de expandir a área de atuação da organização criminosa PCC, bem como obter vantagem com a indigitada expansão; e c) culpabilidade, tendo em vista que o delito perpetrado pelo apelante merece maior censura posto que o crime organizado afeta de forma profunda a garantia da ordem pública e a paz social, não havendo falar em bis in idem. As circunstâncias da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime foram devidamente valoradas, não havendo se falar na incidência do apontado bis in idem. Na segunda fase, o Juízo acertadamente reconheceu a existência da agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois se trata de réu reincidente. Na terceira fase não houve causas de aumento ou diminuição, sendo aplicada a pena total de 05 anos e 03 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Fabricyo Rosa dos Santos

O apelante Fabricyo, via de sua defesa, requer a reforma da sentença para aplicar ao apelante a pena base no mínimo legal. Para tanto lega que o Juízo singular, quanto ao delito de organização criminosa, valorou negativamente os antecedentes criminais, por entender que o apelante registra condenação nos autos do processo n.º 546-39.2015.811.0037. Aduz que a posteriori, o Juízo, utilizou a mesma condenação para valorar negativamente a conduta social do apelante, vez que, em tese, usufruiria de progressão de regime, ocorrendo a valoração negativa mediante a análise do mesmo fato para circunstâncias judiciais diferentes, caracterizando o bis in idem Em relação ao delito de falsa identidade, a defesa do apelante assevera que o Juízo singular negativou, sem fundamentação, 03 (três) das circunstâncias judiciais.

A leitura da sentença atacada, revela que a dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante foi realizada de forma justa e fundamentada.

A sentença pontuou que o apelante possui antecedente criminal, decorrente da condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável na comarca de Primavera do Leste conforme processo n.º 546-39.2015.811.0037. A conduta social do apelante foi valorada negativamente, posto que, no gozo do benefício da progressão de regime, rompeu dolosamente a monitoração eletrônica.

No ponto e por pertinente cita-se o seguinte julgado, verbis:

(...) 2. Mostra-se idônea a exasperação operada na pena-base em razão da valoração negativa da conduta social e da personalidade, já que o crime em tela foi cometido durante cumprimento de pena e após o rompimento de tornozeleira eletrônica. 3. Se fundamentada a exasperação da pena-base em elementos concretos e diversos do tipo penal, não há violação do art. 59 do Código Penal. 4. Recurso não provido. (TJ-RO - APL: 00010826720208220005 RO 0001082- 67.2020.822.0005, Data de Julgamento: 25/03/2021, Data de Publicação: 08/04/2021)

Igualmente restou demonstrado que o apelante pretendia estabelecer um braço da organização criminosa em comento na região de Barra do Garças/MT, com o objetivo de expandir o grupo criminoso e obter vantagem da indigitada expansão, sendo tais motivos do crime aptos a justificar a majoração da pena-base. A culpabilidade foi devidamente valorada e fundamentada, considerando a profundidade com que o crime organizado afeta a garantia da ordem pública e a paz social.

Nesse sentido:

(...)1 Devidamente comprovado que o réu integrava a organização criminosa PCC, associado de forma estável e permanente, não pode ser acolhido o pleito absolutório. 2 Não há que se falar em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal quando a sentença condenatória foi devidamente fundamentada em elementos colhidos nas fases policial e judicial, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. (TJ-SC - APR: 00001463120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000146-31.2020.8.24.0023, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 21/10/2021, Quarta Câmara Criminal)

A alegação de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada ao delito de falsa identidade, igualmente não prospera. Conforme se verifica da sentença o Juízo a quo no início da análise quanto as circunstâncias judicias atinentes ao apelante Fabricyo considerou de forma fundamentada três das circunstâncias judiciais, sendo elas: a) a conduta social, vez que, gozando de benefício da progressão de regime, rompeu dolosamente a monitoração eletrônica; b) os motivos, tendo em vista que o apelante pretendia estabelecer um braço da organização criminosa a fim de expandir a área de atuação da organização criminosa PCC, bem como obter vantagem com a indigitada expansão; e c) a culpabilidade, vez que o crime organizado afeta de forma profunda a garantia da ordem pública e a paz social.

Assim, a mesma fundamentação e análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA INALTERADA. 1. A prova colhida durante a instrução penal é contundente para demonstrar a certeza da materialidade e a autoria do delito, sendo insuficientes as razões apresentadas no recurso para afastar o decreto condenatório, proferido com acerto. 2. Quanto à dosimetria, não há nenhuma alteração a ser empreendida na sentença, que bem analisou as provas dos autos, impondo uma condenação justa, com uma análise correta das circunstâncias judiciais e fundamentação devida em cada etapa da individualização da pena. 3. Apelações desprovidas. (TRF1 - ACR: 00067976620164014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 31/08/2022 PAG PJe 31/08/2022 (...)

4. "A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados" ( HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019. 5. Agravos regimentais improvidos. (STJ - AgRg no AREsp: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) (grifamos) Do exposto, resta claro que a sentença ora combatida deve ser mantida por suas próprias razões.

Janderson Denis Tibis Meireles

No intuito de obter a reforma da sentença para aplicar ao apelante a pena base no mínimo legal, a defesa do apelante assevera que o Juízo singular valorou, negativamente, os antecedentes criminais do apelante em razão da condenação nos autos n.º 12505-50.2015.811.0055, utilizando da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social do apelante, vez que, em tese, usufruiria de progressão de regime, ocorrendo a valoração negativa mediante a análise do mesmo fato para circunstâncias judiciais diferentes, fazendo incidir, na espécie o bis in idem. Alega que a sentença se utilizou de elementos do próprio tipo penal para exasperar a pena base quanto aos motivos do crime, aduzindo, ademais que o Juízo singular negativou 03 (três) circunstâncias judiciais sem a devida fundamentação em relação ao delito de falsa identidade. Conforme bem pontuado na sentença o apelante possui antecedente criminal, vez que foi condenado pela prática do delito de roubo na comarca de Tangará da Serra/MT, conforme processo n.º 12505-50.2015.811.0055. Tanto quanto os demais apelantes, teve a conduta social valorada negativamente, em razão do rompimento doloso da monitoração eletrônica durante o gozo de benefício da progressão de regime. Igualmente a sentença demonstrou que o apelante pretendia estabelecer um braço da organização criminosa em comento na região de Barra do Garças/MT, com o objetivo de expandir o grupo criminoso e obter vantagem a indigitada expansão, sendo tais motivos do crime aptos a justificar a majoração da pena-base A culpabilidade do apelante, viu-se valorada negativamente tendo em vista que o crime organizado afeta de forma profunda a garantia da ordem pública e a paz social. Na segunda fase da dosimetria, acertadamente o Juízo reconheceu a existência da agravante estabelecida no art. 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da comprovada reincidência do apelante.

Desta feita, em se considerando que a análise e dosimetria das reprimendas aplicadas aos recorrentes é compatível com o regramento legal, a manutenção da pena cominada aos apelantes, é medida que se impõe. Ante o exposto, com remissão às alentadas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, o parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelos apelantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas, afasto as preliminares e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024